Tribunal: TJSP
Processo: 2023428-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais- Contrato bancário – Inversão do ônus da prova - Determinação de custeio da perícia pelo réu– Inconformismo – Não cabimento – Honorários do perito devem ser suportados pela parte que produziu o documento, no caso concreto, o réu – Inteligência do artigo 429, II do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais- Contrato bancário – Inversão do ônus da prova - Determinação de custeio da perícia pelo réu– Inconformismo – Não cabimento – Honorários do perito devem ser suportados pela parte que produziu o documento, no caso concreto, o réu – Inteligência do artigo 429, II do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023428-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO BMG
S/A, é agravado LUIZ FARO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023428-79.2020.8.26.0000 -Voto no 7659
2
Agravo de Instrumento n° 2023428-79.2020.8.26.0000
Agravante/Réu: Banco BMG S/A
Agravado/ Autor: Luiz Faro Mendes
Comarca: Santos 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
Voto n° 7659
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais- Contrato bancário
Inversão do ônus da prova -
Determinação de custeio da perícia pelo réu Inconformismo
Não cabimento Honorários do perito devem ser suportados pela
parte que produziu o documento, no caso concreto, o réu
Inteligência do artigo 429, II do Código de Processo Civil
Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 105/106 dos autos principais, que,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais, atribuiu ao réu o ônus de comprovar a
autenticidade da assinatura constante no contrato tratado nos autos:
“Vistos.
(...)Considerando que o aviso de recebimento foi juntado aos
autos em06.5.2019, o prazo para apresentar contestação se encerraria
no dia 27.5.2019, nos termos do artigo231, inciso I, c/c 224, ambos do
CPC. Todavia, em virtude da indisponibilidade do sistema, conforme
comunicado de página 54, incidem ao caso as disposições do artigo
1.205 das NSCGJ, prorrogando-se o prazo para o primeiro dia útil
subsequente, ou seja, 28.5.2019, sendo, portanto, tempestiva a peça
contestatória. Não havendo outras questões processuais pendentes, fixo
como questão de fato, sobre a qual recairá a atividade probatória, a
autenticidade da assinatura constante no contrato tratado nos autos. O
ônus da comprovação desse fato cabe exclusivamente ao réu, por ter
produzido o documento, nos moldes do artigo 429, inciso II, do CPC.
Além disso, a natureza e a forma de prestação do serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023428-79.2020.8.26.0000 -Voto no 7659
3
aliados à hipossuficiência do consumidor impõem a inversão do ônus da
prova, conforme previsto no art.6o,VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
Considerando que a questão discutida é meramente técnica,
sendo suficiente a produção de prova pericial, fica desde já dispensada a
produção de prova oral e, consequentemente, a designação de audiência
de instrução e julgamento.
Nomeio a perita Salete Siqueira Sarraff para o trabalho, que
deverá, em cinco dias, nos moldes do artigo 465, § 2o, do CPC,
apresentar proposta de honorários e indicar seus contatos profissionais,
ficando dispensada de apresentar currículo, porquanto já consta de
prontuário arquivado em cartório, ficando facultada a vista no balcão
para as partes interessadas.Com a apresentação da proposta, intimem-se
as partes, por Ato Ordinatório, para se manifestarem no prazo comum de
cinco dias, tornando, após, conclusos para arbitramento e determinação
de pagamento (§ 3o) pelo réu, diante do ônus da prova acima fixado..”
O réu, ora agravante, sustenta, em síntese, que se o
consumidor alega que não contratou o empréstimo, deveria ele comprovar
que o serviço foi prestado indevidamente. Aduz que juntou a cópia do
contrato assinado pelo agravado e as faturas, demonstrando a realização do
negócio jurídico, de modo que é ônus do agravado comprovar a alegada
fraude. Argumenta ser incabível a inversão do ônus da prova, vez que cabe ao
agravado a prova da falsificação do documento. Por fim, pleiteia a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferido o efeito suspensivo, houve apresentação
de contraminuta (fls. 45/50).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O
agravado
ajuizou
ação
declaratória
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023428-79.2020.8.26.0000 -Voto no 7659
4
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, na
qual nega que tenha assinado o contrato.
A decisão agravada inverteu o ônus da prova e
atribuiu ao agravante o pagamento dos honorários periciais.
O artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor dispõe que são direitos básicos do consumidor a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência.
A alegação do agravado de que não firmou o
contrato é verossímil, ademais, o ônus de comprovar a idoneidade do
documento é daquele que o produziu, no caso, do agravante, nos termos do
artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à
parte que a arguir;
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o
documento”.
Acerca do tema, a propósito, segue o comentário de
Theotônio Negrão a respeito do artigo:
“Art. 429: 1b. Tratando-se de contestação de
assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o
documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do
pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023428-79.2020.8.26.0000 -Voto no 7659
5
enquanto não comprovada a sua veracidade.” (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 48a ed., ano 2017, p. 470).
Assim, sendo ônus do agravante comprovar a
autenticidade da assinatura do documento que produziu, deverá ele suportar
os custos da perícia deferida pelo Juízo “a quo”.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO
PELA QUAL FOI DETERMINADO QUE A AGRAVANTE ARCASSE
COM O CUSTEIO DA PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA NOS
AUTOS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA -
CUSTEIO DA PROVA CUSTAS APROPRIADAMENTE DISTRIBUÍDAS
PELA R. DECISÃO SOB ATAQUE APLICAÇÃO DO ART. 429, INC. II,
DO CPC/2015. ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABE À PARTE QUE
PRODUZIU O DOCUMENTO EM JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)Na mesma linha de entendimento se orienta a melhor doutrina que
assim se posiciona sob a égide do códice anterior (sendo que nesse
tocante a novel disciplina legal nada foi modificada): “é de quem houver
produzido o documento em juízo o ônus de provar a autenticidade da
assinatura (art. 389, inc. II)” (Cândido Rangel, Instituições de Direito
Processual
Civil
III,
6a
ed.,
pp.
607/608.”
(TJSP,
AI
n°2125906-73.2017.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Simões de Vergueiro, j. 22/08/2017).
ÔNUS DA PROVA -Impugnação da assinatura Prova que cabe a parte
que produziu Incidência do artigo 429, inc. II, do CPC/2015 - Inércia da
parte em produzi-la Ocorrência
Documento considerado ilícito -
Necessidade: - Tendo o autor impugnado à autenticidade da assinatura
do suposto contrato firmado, cabe a parte ré que produziu o documento
comprovar sua legitimidade, nos termos do artigo 429, inciso II, do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023428-79.2020.8.26.0000 -Voto no 7659
6
Código de Processo Civil, e deixando de fazê-lo, tem-se que o documento
apresentado não é licito. DANO MORAL -Inserção indevida do nome da
pessoa nos cadastros de proteção ao crédito Existência de inscrição
legítima anterior Inexistência de dever de indenizar Inteligência da
Súmula 385 do STJ: -Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.”
(TJSP; Apel. no 1052933-05.2015.8.26.0002; Rel. Des. Nelson Jorge
Júnior; 13a Câmara de Direito Privado; j. em 14.12.2016)
Destarte,
nada
havendo
que
modifique
o
entendimento esposado na decisão ora recorrida, impõe-se a sua manutenção.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO

Relatora